Tribunal: TJSP
Processo: 2219881-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Pedido formulado na petição inicial – Inexistência de prova em sentido contrário a infirmar a presunção de pobreza, na acepção jurídica do termo, decorrente da declaração prestada pela agravante - Concessão do benefício da gratuidade da justiça - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Agravo de Instrumento no 2219881-47.2020.8.26.0000
Registro: 2021.0000055454
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2219881-47.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarujá, em que é agravante SIMONE
PERÃO (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) E ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Agravo de Instrumento no 2219881-47.2020.8.26.0000
VOTO no 37268
Agravo de Instrumento no 2219881-47.2020.8.26.0000
Comarca: Guarujá 2a Vara Cível
Agravante: Simone Perão
Agravado: Itaú Unibanco S/A
GRATUIDADE DA JUSTIÇA
Pedido formulado na
petição inicial Inexistência de prova em sentido contrário
a infirmar a presunção de pobreza, na acepção jurídica do
termo, decorrente da declaração prestada pela agravante -
Concessão do benefício da gratuidade da justiça - Recurso
provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento oferecido contra a r.
decisão, cuja cópia se encontra a fls. 41/43 dos autos de origem, na parte em que
deferiu, em parte, o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça à
agravante.
A agravante sustenta que: (a) “(...) é desempregada e
do lar, sobrevivendo pelo salário de sua filha, não declara ao fisco, conforme
documentação anexa”; (b) “(...) a mesmo tem gastos, como moradia, alimentação,
vestuário, higiene, saúde, não podendo pagar as custas para fazer valer seus direitos.
Caso não seja deferida a gratuidade a mesmo terá sido barrado no judiciário, pois não
tem nenhuma condição de custeá-las” e (c) “(...) a declaração de insuficiência é o
suficiente para a concessão do benefício”.
O recurso foi processado com atribuição de efeito
suspensivo quanto à determinação de recolhimento de custas (fls. 63).
A parte agravada ofereceu resposta (fls. 73/78),
insistindo que: (a) “Já fora apurado nos autos indícios de que a parte Agravante
encontra-se de fato impossibilitado a obter a responsabilidade de arcar com o
pagamento das despesas processuais”; (b) “(...) nossos tribunais têm decidido não
ser suficiente a simples declaração de pobreza, sendo também, necessária a juntada
de documentos que comprovem a incapacidade financeira da parte” e (c) “(...) não
havendo prova robusta em sentido contrário, uma vez que não passa de meras
alegações de que a parte Agravante não pode arcar com as custas processuais sem
prejuízo de seu próprio sustento, bem como o de sua família, somente se tem a
concluir que este efetivamente possui condições de arcar com as custas processuais e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Agravo de Instrumento no 2219881-47.2020.8.26.0000
eventuais honorários de sucumbência”.
É o relatório.
1. Trata-se de ação nominada de “ação de indenização
por danos morais” promovida pela agravante contra o agravado. Requereu a
concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
O pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de
justiça foi deferido, em parte, nos seguintes termos:
“Vistos.
1 - Acolho como aditamento à inicial. Com todo respeito ao
posicionamento da E. Superior Instância, anoto que a gratuidade deve
ser concedida de FORMA PARCIAL, sob pena de desvirtuamento do
instituto. Isto porque os indícios dos autos apontam a existência de
elementos financeiros aptos para tal decisão. Isto porque o fato do
valor a ser recolhido no curso da ação (taxas de citação e demais
custas incidentais, por exemplo) não significa abalo suficiente às
finanças da parte requerente. E, por fim, também permite a sujeição do
ônus da sucumbência, se o caso, o que dignifica o trabalho do patrono
vencedor e impede o ocasional ajuizamento de ações de forma de uso
abusivo do Poder Judiciário.
Sob pena de tornar o magistrado um "mero carimbador de decisões", é
imprescindível a anotação da viabilidade de análise do(a) juiz(íza) dos
elementos de convicção reunidos nos autos, conforme autorizam os
referidos dispositivos legais, sob pena de transformá-lo em um
ingênuo crédulo de declarações apresentadas, notadamente quando
todos os indícios apontam em sentido contrário da alegada
miserabilidade. E, assim, adoto como razões de decidir, o julgado
abaixo colacionado:
"(...) É regra elementar de Hermenêutica a que ordena sejam
desprezadas todas as interpretações que levem ao absurdo. Pois bem,
partindo-se do pressuposto de que ninguém afirmaria sua riqueza para
depois,
contraditoriamente,
pedir
a
assistência
judiciária,
a
interpretação literal do dispositivo levaria a um determinismo
absoluto: o juiz sempre teria de deferir o benefício, pois jamais
encontraria, diante da declaração de pobreza presumivelmente
verdadeira, as tais fundadas razões para indeferi-lo. Tal interpretação
levaria ao absurdo. A interpretação gramatical, por ser a mais simples,
normalmente é a mais incorreta. A melhor interpretação é a de que os
dispositivos acima citados formam um todo harmônico e coerente,
integrados na lógica do razoável, permitindo ao Juiz, sim, em caso de
apresentação de dado fático, na inicial, que possa estar em contradição
com a miserabilidade jurídica afirmada, indeferir o benefício ou
ordenar sejam prestados esclarecimentos ou a feitura desta ou daquela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Agravo de Instrumento no 2219881-47.2020.8.26.0000
prova. Não se pode olvidar que a alteração legislativa que criou a
presunção de pobreza mediante simples afirmação, veio num contexto
de desburocratização, para facilitar o acesso à Justiça dos menos
afortunados. Mas a alteração legislativa não transforma o Juiz em
crédulo por definição. Há de se ter por bem claro o seguinte: não foi
certamente a intenção do legislador, e nem isto resulta da melhor
interpretação dos textos legais assinalados acima, impor credulidade
absoluta ao juiz quando percebe, de antemão, que algo está errado, que
pelo cotejar dos dados da inicial ou da qualificação da parte, não seria
crível não poder ela suportar os ônus das custas e despesas
processuais, inclusive honorários advocatícios. (TJSP - AGRAVO DE
INSTRUMENTO N° 7.005.212-7, SÃO PAULO, j. 30/03/2005,
Relator Desembargador Silveira Paulilo) grifos meus
E não é só. De forma brilhante e contrária as teses usuais e expostas
neste Juízo de singela auto declaração de pobreza, em V. Acórdão que
manteve a decisão desta subscritora, ensina o Excelentíssimo Senhor
Desembargador Relator LUíS FERNANDO LODI: "Com efeito, a
Constituição Federal estabelece, no capítulo dos direitos e garantias
individuais (artigo 5o, inciso LXXIV), que o Estado prestará
assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos. E, para tanto, é indispensável o controle
jurisdicional acerca da comprovação da alegada incapacidade
financeira do postulante para obtenção do favor legal. Em outras
palavras, cabe ao Magistrado impedir o desvirtuamento da assistência
judiciária gratuita que deve ser reservada àqueles que realmente não
têm condições de arcar com as custas e despesas processuais sem
prejuízo pessoal ou de sua família, e não a quem pode ter ganhos ou
patrimônio bastantes a custear o processo, mas por mero comodismo
busca o favor legal. (...) Isso observado, nem se alegue afronta à
norma constitucional ou à Lei Federal, se a benesse for indeferida por
ausência de comprovação da condição de necessitado do postulante.
(...) Sempre bom lembrar que a prova tem a finalidade de
convencimento do julgador, principal destinatário dela. Diante desse
quadro, merece ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de justiça
gratuita, posto que proferida de modo irretocável" (TJSP - 16a Câmara
de
Direito
Privado,
Agravo
de
Instrumento
no
2202398-77.2015.8.26.0000, j. 14.06.2016). grifos meus
Além do mais, como destacado pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
CARLOS ABRÃO: "Evidentemente, não existe qualquer traço ou
resquício a respeito do estado de miserabilidade, até em razão do valor
mínimo de recolhimento, diante do valor conferido à causa. Demais
disso, trata-se de excepcionalidade à regra, a qual tem sido rotinizada,
inadvertidamente, o que não pode ser aceito, até para se evitar que a
justiça comum seja transformada em juizado de pequenas causas.
Visasse o autor apenas o benefício da gratuidade, sem risco algum ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Agravo de Instrumento no 2219881-47.2020.8.26.0000
resultado da demanda, deveria se valer do juizado especial e não da
justiça comum" (TJSP 14a Câmara de Direito Privado - Agravo de
Instrumento no 2161224-54.2016.8.26.0000). grifos meus
E, assim sendo, a nova legislação processual civil determinou regras a
respeito da gratuidade da Justiça, revogando, assim, de forma expressa
a Lei no 1.060/50 (artigo 1072, inciso III do novo Código de Processo
Civil). E trouxe uma importante e justa inovação: a viabilidade
judicial de concessão parcial da gratuidade, seja para alguns atos ou de
forma percentual. Eis a lição expressa do §5o do artigo 98 do novo
Código de Processo Civil.
A razoabilidade da mudança é benéfica ao próprio funcionamento da
Justiça com a proliferação de decisões concessivas, em primeira e
segunda Instância, que aumentou de forma exponencial o custo social
geral deste benefício, notadamente em relação aos Auxiliares da
Justiça (Peritos, por exemplo), como no que se refere a toda sociedade,
com decréscimo de receita e repasse ao Poder Judiciário. Eis a
preciosa reflexão do Excelentíssimo Senhor Desembargador JOÃO
PAZINE NETO: Importante assinalar que o serviço judicial sempre
tem custo e, na hipótese de concessão dos benefícios da Justiça
Gratuita, esse custo será suportado: a) por todos os contribuintes de
impostos estaduais do Estado de São Paulo, pois o orçamento da
Justiça Comum Estadual decorre de repasse de valores, formados por
impostos, do Governo do Estado de São Paulo; b) por todos os
demandantes que pagam a taxa judiciária, nas ações em trâmite da
Justiça Comum Estadual, pois 30% desse tributo é repassado ao Poder
Judiciário do Estado de São Paulo, para integrar o Fundo Especial de
Despesa.
(TJSP
-
Agravo
de
Instrumento
no
2134920-52.2015.8.26.0000, 37aa Câmara de Direito Privado). Em
resumo, é preciso que seja consolidada a consciência na população e
na comunidade jurídica de que a gratuidade concedida é custo de
todos os demais cidadãos.
E, por estes motivos elencados nesta decisão, defiro a gratuidade
exclusivamente no que tange ao recolhimento das custas iniciais,
conforme autorização do artigo 98, §5o do novo Código de Processo
Civil. Todos os demais atos processuais que exigirem recolhimento
prévio deverão ser providenciados pela parte autora, inclusive
eventual citação e perícia. Anote-se no sistema informatizado.
2 - Reconsiderando posicionamento anterior, de forma provisória e até
regularização do referido Setor, e em razão principal da noticiada
impossibilidade de realização de conciliação pelo setor responsável na
Comarca- CEJUSC local, apesar da empenho desta subscritora em
efetivar o principio da conciliação do novo Código de Processo Civil,
aliada à circunstância da atual pandemia global vivida sem previsão
concreta de data de normalização, e do princípio constitucional da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Agravo de Instrumento no 2219881-47.2020.8.26.0000
razoável duração do processo, EXCEPCIONALMENTE, DEIXO DE
DESIGNAR AUDIÊNCIA PRELIMINAR.
Ademais, aponto que os poderes judiciais do artigo 139 do novo
Código de Processo Civil, em especial os incisos II e III (parte final) e
VI (parte final) amparam esta decisão além das razões abaixo
expostas. A praxe forense demonstra em um Juízo com quase dez mil
feitos em andamento e distribuição mensal próxima a duzentos novos
processos, o agendamento de audiências sem esta real e dúplice
expectativa anotada nos autos prejudica todo o funcionamento do
Poder Judiciário, visto que afasta magistrado e servidores por tempo
considerável da análise de outros processos, violando de forma
flagrante o princípio constitucional da razoável duração do processo
(artigo 5o, inciso LXXVIII) e os princípios dos artigos 4o e 6o do atual
Código de Processo Civil. Destaca-se que se o próprio autor já indica
expressamente o seu desinteresse é evidente a ausência da premissa
fundamental de qualquer acordo (convergência de interesses, dúplice
consenso), por ora e neste momento processual.
Por fim, é evidente que, diante desta possibilidade direta ou estendida
no curso do procedimento de obtenção do acordo, inexiste qualquer
prejuízo concreto e real às partes apta a gerar nulidade processual
(artigos 276 e parte final do parágrafo único do artigo 283, ambos do
atual Código de Processo Civil).
3 Cite-se e intime-se, com as cautelas de praxe.
Intime-se”.
2. A pretensão recursal da agravante é de reforma da r.
decisão agravada para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
3. Reforma-se a r. decisão agravada.
3.1. Quanto à concessão dos benefícios da gratuidade
de justiça prevista no CPC/2015, adota-se a seguinte orientação: (a) “Para o
benefício de assistência judiciária basta requerimento em que a parte afirme a
sua pobreza, somente sendo afastada por prova inequívoca em contrário a cargo
do impugnante.”(STJ-3a Turma, AgRg no Ag 509905/RJ, rel. Min. Humberto
Gomes de Barros, v.u., j. 29/11/2006, DJ 11.12.2006 p. 352, conforme site do Eg.
STJ); (b) “Bastante à formulação do pedido de assistência judiciária a
apresentação de requerimento ao juiz da causa, sem necessidade de maior
instrução, podendo, no entanto, vir o mesmo a ser indeferido se dos elementos já
constantes do processo, ou trazidos pela parte adversa em impugnação, for
possível concluir que a alegação de pobreza não corresponde à realidade.” (STJ
4a Turma, REsp 654748/RS, rel. Min. Aldir Passarinho Junior, v.u., j. 14/03/2006,
DJ 24.04.2006 p. 402, conforme site do Eg. STJ); (c) “I. É entendimento desta
Corte que "pelo sistema legal vigente, faz jus a parte aos benefícios da
assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição, de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Agravo de Instrumento no 2219881-47.2020.8.26.0000
não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de
advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família (Lei n. 1.060/50, art. 4o),
ressalvado ao juiz, no entanto, indeferir a pretensão se tiver fundadas e
motivadas razões para isso (art. 5o)" (AgRgAg no 216.921/RJ, Quarta Turma,
Relator o Senhor Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 15/5/2000). II.
"Havendo dúvida da veracidade das alegações do beneficiário, nada impede que
o magistrado ordene a comprovação do estado de miserabilidade, a fim de
avaliar as condições para o deferimento ou não da assistência judiciária." (AgRg
nos Edcl no AG n. 664.435, Primeira Turma, Relator o Senhor Ministro Teori Albino
Zavascki, DJ de 01/07/2005).” (STJ-4a Turma, AgRg no Ag 714359/SP, rel. Min.
Aldir Passarinho Junior, v.u., j. 06/06/2006, DJ 07.08.2006 p. 231, conforme site do
Eg. STJ); (d) “Esta Corte Superior entende que ao Juiz, amparado por
evidências suficientes que descaracterizem a hipossuficiência, impende indeferir
o benefício da gratuidade, uma vez que se trata de presunção juris tantum.”
(STJ-2a Turma, AgRg no Ag 334569/RJ, rel. Min. Humberto Martins, v.u., j.
15.08.2006, DJ 28.08.2006 p. 252, conforme site do Eg. STJ); e (e) “O juiz pode
negar o benefício da assistência judiciária gratuita, apesar do pedido expresso
da parte que se declara pobre, se houver motivo para tanto, de acordo com as
provas dos autos.” (STJ-3a Turma, AgRg no Ag 909225/SP, rel. Min. Nancy
Andrighi, v.u., j. 03/12/2007, DJ 12.12.2007 p. 419, conforme site do Eg. STJ).
Verifica-se, assim, que, para a concessão dos benefícios
da gratuidade da justiça, para pessoas naturais, basta a declaração de pobreza, na
acepção jurídica do termo, mediante simples afirmação, em petição, ante a presunção
iuris tantum, elidível mediante prova em sentido contrário, mas nada impede que o
MM Juízo da causa, quando tiver fundadas e motivadas razões para isso, indeferir ou
realizar diligências para verificação do alegado estado de miserabilidade.
3.2. A declaração da agravante de que “não possui
condições financeiras para arcar com as despesas da justiça, especialmente das custas
processuais, sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família” (fls. 20 dos autos
de origem) não é incompatível, nem infirmada pela prova constante dos autos.
Na espécie: (a) o pedido de gratuidade de justiça foi
formulado na petição inicial de ação nominada de “ação de indenização por danos
morais”; (b) a agravante, na procuração, qualificou-se como “do lar” (fls. 16 dos
autos de origem); (c) firmou declaração de pobreza, nos termos do CPC/15 (fls. 20
dos autos de origem); (d) declarou-se isenta de imposto de renda (fls. 21/23 dos autos
de origem); (e) declarou-se financeiramente dependente de sua filha e (f) ausente
especificação de bens de elevada monta.
A constituição de advogado de livre escolha da parte
não é óbice para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Neste sentido, o
v. Acórdão da Eg. Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça,
relatado pelo Desembargador Osvaldo Caron, in JTJ LEX 202/110, cuja ementa
transcrevo: “JUSTIÇA GRATUITA Concessão Réu com advogado constituído
Fato que não exclui o direito ao benefício Recurso provido”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Agravo de Instrumento no 2219881-47.2020.8.26.0000
Destarte, inexistindo prova em sentido contrário a
infirmar a presunção de pobreza, na acepção jurídica do termo, decorrente da
declaração prestada pela agravante, impõe-se o reconhecimento de que ela tem
direito aos benefícios da gratuidade da justiça, na forma do CPC/2015, por estarem
presentes os requisitos legais para a concessão do benefício.
4. Em resumo, o recurso deve ser provido, para
reformar a r. decisão agravada, para conceder integralmente à agravante os benefícios
da gratuidade da justiça, sem prejuízo de eventual revogação, na hipótese de
impugnação e demonstração, pela parte contrária, do contrário do afirmado pela
agravante.
Ante o exposto e para o fim acima, dá-se provimento
ao recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator